Tribunal: STF
Processo: RE 435488
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falta de
   prequestionamento. Comprovação de que a discussão da matéria
   constitucional foi adequadamente provocada. Decisão agravada.
   Reconsideração. Demonstrada a existência do prequestionamento,
   deve ser conhecido o recurso extraordinário.
2.       RECURSO.
   Extraordinário. Competência ratione personae. Justiça Federal.
   BNDES. Alegação de ofensa ao art. 109, I, da Constituição
   Federal. Decisão mantida. Agravo regimental não provido. A
   competência ratione personae tem o condão de deslocar o feito
   para a Justiça Federal.